Tribunal: STF
Processo: Rcl 74804
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. SESC - Administração Regional do Estado do Piauí alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, no processo n. 712-09.2021.5.22.0101, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos dos REs 586.453 e 583.050 (Tema 190/RG). 



    Narra que a beneficiária, empregada aposentada do SESC, ajuizou demanda a fim de ver complementada sua aposentadoria deferida pelo Regime Geral de Previdência Social, com fundamento no plano de previdência complementar previsto nos arts. 56 a 59 do Regulamento de Pessoal do SESC.



    Afirma que a previdência complementar em questão sequer chegou a ser implementada, pois, nos termos em que fixada, estaria em desacordo com o previsto no §3º do art. 202 da Constituição Federal, de modo que os trabalhadores nunca fizeram adesão ou contribuíram para o plano.



    Relata ter o órgão reclamado reconhecido a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, julgando parcialmente procedente o pedido inicial.



    Alega que, segundo os paradigmas invocados, a Justiça comum é competente para julgar casos envolvendo previdência complementar, ainda que a demanda seja movida em face do empregador. Enfatiza que não se discute, na hipótese, cláusula do contrato de trabalho ou ato do empregador agindo nesta qualidade.



    Argumenta, ainda, a ocorrência de usurpação da competência do Supremo. Assevera que o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento a recurso extraordinário com fulcro no Tema 181 da Repercussão Geral, embora o recurso não questionasse pressupostos de admissibilidade do recurso de revista.



    Requer a cassação do ato reclamado e, sucessivamente, a determinação de remessa do recurso extraordinário para a análise e julgamento por este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto dos REs 586.453 e 583.050, ocorrido em 20.02.2013, foi firmada tese no Tema 190 da Repercussão Geral, segundo a qual “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Na ocasião, rememorou-se que o art. 202, §2º, da Constituição Federal estabelece de forma hialina que a previdência complementar não é tema pertinente a contrato de trabalho. Confira-se o teor do dispositivo:  



    Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.



    [...]



    § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. (grifei)



    No processo originário, embora se controverta sobre complementação de aposentadoria, a Corte regional reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, nos seguintes termos:



    Preliminar de Incompetência da Justiça do Trabalho



    Sustenta preliminar de incompetência da justiça do trabalho, sob o argumento de que a previdência complementar é um contrato privado, no qual a relação jurídica, embora de natureza previdenciária, se dá entre o beneficiário e a contratante, e por isso as questões afetas à previdência complementar devem ser julgadas pela Justiça Comum.



    Sem razão.



    No julgamento dos REs nº 586453 e 583050, realizado em 20 de fevereiro de 2013, a Suprema Corte entendeu que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta".



    Concluiu o STF por "firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria", mas estabeleceu a "modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013)" (RE-586453, Relatora Ministra ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 20/2/2013, DJe-106 5/6/2013).



    Interpretando tal decisão, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que subsiste a competência da Justiça do Trabalho quando se tratar de demanda ajuizada contra o próprio empregador e desde que a complementação não seja de responsabilidade de entidade de previdência complementar.



    Destarte, tratando-se de benefício instituído e pago diretamente pelo empregador, a inexistência de entidade complementar de previdência privada atrai a competência pela Justiça do Trabalho.



    A questão versada nos presentes autos não corresponde à decidida pelo STF, pois se extrai da petição inicial que a pretensão da reclamante está prevista nos arts. 56 e 59 do Regulamento de Pessoal do SESC, aprovado pela Resolução nº 009/92 do SESC, cujo pagamento estava a cargo do próprio empregador.



    Aqui, a pretensão é concernente a benefício originário do contrato de trabalho, instituído pelo empregador em norma interna, denominado complementação de aposentadoria, a ser pago mês a mês diretamente pelo empregador ao trabalhador quando de sua aposentadoria, sem interveniência de entidade privada de previdência complementar.



    No caso de não estar o trabalhador filiado a entidade privada de previdência complementar, sendo a complementação instituída e paga diretamente pelo próprio empregador, a hipótese implica reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho.



    Esta a orientação contida na Súmula nº 28 deste TRT, segundo a qual "sendo a complementação instituída e paga diretamente pelo próprio empregador, e não por entidade de previdência complementar, compete à Justiça do Trabalho instruir, processar e julgar as demandas que envolvam o tema complementação de aposentadoria".



    Preliminar rejeitada.



    A Corte regional, sob o fundamento de que a demanda é movida contra ex-empregador e não em face de entidade de previdência privada, considerou inaplicável o decidido nos REs 586.453 e 583.050.



    Todavia, entendo que a distinção efetivada não merece guarida.



    No RE 583.050 (Tema n. 190/RG), a ação havia sido ajuizada contra o Banco Santander Banespa, ex-empregador da parte e patrocinador da previdência complementar, e não em face da entidade de previdência complementar. Desse modo, em casos da espécie, o fato de figurar no polo passivo ex-empregador não atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    Destaco que a Segunda Turma do Supremo tem reiteradas decisões nesse sentido. Confiram-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (RE 589551 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.02.2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1256707 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 03.06.2020)



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento dos REs 586.453 e 583.050 (Tema n. 190/RG).



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar a remessa dos autos Justiça Comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente